Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-07.2024.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008344-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), KAREN ERZILA DE SOUZA GOMES - CPF: 044.260.421-19 (APELADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO

NÃO CONFIGURADO – AUTOR NÃO PERMANECEU INERTE POR MAIS DE 30 DIAS – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III do CPC/2015, se o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de 30 dias, e após for intimado pessoalmente para suprir a falta, no prazo de cinco dias, e manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Todavia, no caso, o autor manifestou-se, em nenhum momento ficou inerte por mais de 30 dias, bem como, não foi novamente intimado nos termos do § 1º do art. 485, inciso III do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1008344-07.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: KAREN ERZILA DE SOUZA GOMES

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Pan S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Pan S.A. em desfavor de Karen Erzila de Souza Gomes.

SENTENÇA
: julgou extinto o processo, por abandono, com fundamento no artigo 485, II e III, § 1º do Código de Processo Civil e, por consequência revogou a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

APELO
: o apelante aduz que a sentença recorrida fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

Alega que o processo foi extinto por abandono de causa, sem que houvesse intimação pessoal da parte Autora, ora apelante.

Sustenta a necessidade de sua intimação pessoal, para, em 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, ainda, que não constou na intimação advertência acerca da possibilidade de extinção em caso de descumprimento da determinação.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber se presentes os requisitos para a extinção do feito por abandono, em conformidade com o art. 485, III, §1º do CPC.

A lide advém do inadimplemento do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, sob n. 091015577, firmado em 28/10/2021, para pagamento em 48 parcelas mensais e consecutivas, para aquisição do veículo Marca TOYOTA, modelo ETIOS HB X 13L MT, chassi n.º 9BRK19BT8J2104087, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor PRATA, placa QCS1G18, renavam 01136453439.

Foi deferida a liminar e determinada à citação da parte requerida (Id. 222192669), momento em que foi realizada a apreensão do veículo, contudo a requerida não foi localizada, motivo pelo qual não foi possível proceder sua citação. (Id. 222192672).

Na sequência, em razão da não localização da requerida, o autor foi intimado para providenciar a citação, porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. (Id. 222192679 e 222192680).

Posteriormente, em
30/04/2024
, o autor foi intimado pessoalmente, por sistema, e também seu advogado, para providenciar a citação da requerida e a intimação da apreensão do bem, no prazo de cinco dias,
sob pena de revogação da liminar, restituição do bem e extinção
(Id. 222192685).

Na oportunidade,
ainda em 30/04/2024, o autor manifestou-se
requerendo fosse expedido mandado para nova tentativa de citação, via oficial de justiça, indicando endereço para o ato (Id. 222192687).

Sobreveio nova intimação para a parte autora comprovar o pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias úteis (Id. 222192688).

Logo em seguida, na data de
10/05/2024
, foi juntada certidão do decurso de prazo da intimação do autor e proferida sentença de extinção, por abandono da causa (Id. 222192689 e 222192690).

Contra esta decisão recorre o autor.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Todavia, no caso, quando da intimação realizada em 30/04/2024, antes de findo o aludido prazo, o autor manifestou-se requerendo nova tentativa de citação da requerida.

Como se vê, de todo o processado, com razão o apelante, a sentença foi proferida de forma prematura, porquanto o autor se manifestou no processo em 30/04/2024, após intimação que determinava que este providenciasse a citação da requerida, sob pena de revogação da liminar, restituição do bem e extinção do processo.

Apesar de ter havido posteriormente nova intimação para que a parte autora comprovasse o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, não se passaram 30 dias desde sua última manifestação.

Ademais, a
extinção
do processo por
abandono
exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias, vencido esse prazo, só então deverá ocorrer sua
intimação
pessoal e de seu patrono para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não se verifica na hipótese analisada.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Realça-se, pelo que se verifica do andamento processual acima narrado, o feito em nenhum momento ficou parado por mais de 30 (trinta) dias sem manifestação do autor, a ensejar o abandono da causa.

O autor manifestou-se em 16/04/2024 (Id. 222192675), posteriormente em 30/04/2024 (Id. 222192687) e em 10/05/2024 já foi proferida sentença de extinção, que por óbvio não obedeceu aos requisitos para que se configurasse o abando da causa.

Registra-se, ainda, que após a manifestação do autor em 30/04/2024, caso este se mantivesse inerte por mais de 30 dias, deveria ter sido novamente intimado, o que não ocorreu.

Destarte, tem-se que, de fato, a parte requerente quando intimada para providenciar a citação da requerida, manifestou-se no prazo legal, e posteriormente não permaneceu inerte por mais de 30 dias, nem mesmo foi intimada conforme o §1º do art. 485, inciso III do CPC, porquanto não há novo comando nesse sentido.

Dessa forma, a extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a inércia do demandante por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, o que não ocorreu.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024